Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-92.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL DUVIDOSO. FORMALIDADES DESCUMPRIDAS. PROVA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA INOCENTANDO O RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A COMPROVAR A AUTORIA. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição dos crimes de roubo e coação no curso do processo quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada ao recorrido, principalmente, pela ausência de confirmação do reconhecimento efetuado na fase policial e insuficiência de provas produzidas em juízo que apontem com a segurança necessária para a condenação.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do apelado, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.